Tribunal: TJSP
Processo: 1507092-13.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito penal. Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Sentença condenatória. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: no mérito, (i)

Ementa:
Direito penal. Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Sentença condenatória. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: no mérito, (i) quanto ao crime previsto no art. 311, § 2o, III, do CP, se há prova suficiente para a condenação do acusado, se a conduta é típica ou se deve ser absorvida pelo delito de receptação; e (ii) se a conduta de receptação deve ser desclassificada para a modalidade culposa; e, subsidiariamente, (iii) se é viável a redução das penas-base ao mínimo legal ou a diminuição da fração de aumento para 1/6.

III. Razões de decidir
3. Prova suficiente de autoria e materialidade delitiva. Crime antecedente de furto do bem receptado comprovado pela prova oral e documental. Credibilidade dos relatos dos policiais militares que abordaram o réu conduzindo o veículo produto de ilícito. Prova oral, fotografias e laudo pericial que comprovaram a adulteração das placas com uso de fita isolante. Versão do réu frágil e isolada do conjunto probatório. Inversão do ônus da prova quando o agente é surpreendido na posse do bem com origem ilícita. Posse de boa-fé não verificada. Circunstâncias que evidenciam o dolo na ação do agente. Conduta praticada pelo réu, prevista no art. 311, § 2o, III, do CP, típica. Incabível a desclassificação da imputação de receptação para a forma culposa. Conjunto probatório amplamente desfavorável. Condenação imperiosa.
4. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção, com absorção do crime de adulteração de sinal identificador pelo de receptação, por se tratar de delitos independentes, com tutela bens jurídicos diversos e com momentos consumativos distintos. Para o cometimento de um deles não há necessidade da prática do outro. Além de o veículo ter sido receptado, também sofreu adulteração das placas.
5. Dosimetria bem estabelecida. Penas-base majoradas na fração de 1/4, em razão do grau de culpabilidade, da personalidade do agente, das circunstâncias mais gravosas e das consequências dos crimes. Fundamentação idônea para desvaloração das circunstâncias judiciais. Na segunda fase, majoração em decorrência da reincidência. Ao final, reconhecido o concurso material entre os crimes.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso defensivo desprovido.

Legislação Citada:
- Código Penal, art. 180, caput; art. 311, § 2o, inciso III; art. 69.
- Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência Citada:
- STJ: HC no 113167/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 16/04/2009; HC no 309.354/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 6/8/2015; AgRg no HC no 331.384/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2017; e HC no 850.466/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024.
- TJSP: Apelação Criminal no 1504327-74.2021.8.26.0228, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 31/01/2023; e Apelação Criminal no 1500476-56.2024.8.26.0540, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 31/10/2024.